Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE HIPOTECA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR HIPOTECÁRIO. REJEIÇÃO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. GRAVAME HIPOTECÁRIO NÃO BAIXADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEFICÁCIA DA GARANTIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA No 308 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O credor hipotecário tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que o adquirente de imóvel busca o levantamento da garantia real que recai sobre o bem, ainda que entre eles inexista relação contratual. Se o resultado da demanda afeta os interesses da instituição financeira requerida/apelante, é evidente que o banco recorrente possui legitimidade para integrar o polo passivo da ação.
2. Conforme posicionamento sedimentado na Súmula no 308 do Superior Tribunal de Justiça, a garantia hipotecária fixada entre a incorporadora e o agente financiador do empreendimento, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante o terceiro adquirente de boa-fé do imóvel.
3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Tanto a empresa construtora quanto à instituição financeira deram causa à propositura do feito, pois deixaram de promover o cancelamento dos gravames incidentes sobre os imóveis, mesmo com o pagamento integral do preço, motivo pelo devem assumir a obrigação ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
4. Inexistindo condenação e sendo irrisório o proveito econômico e o valor da causa muito baixo (R$ 1.000,00), os honorários advocatícios deverão ser fixados observando os parâmetros previstos no § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
5. A verba honorária fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), de fato se mostra adequada para remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado.
6. Considerando o desprovimento do apelo, a majoração dos honorários advocatícios é medida que se impõe, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
7. Apelação Cível conhecida e desprovida.